Tribunal: TJDFT
Processo: 0722332-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722332-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA ALENCAR DE SOUSA LTDA, MARIA DE FATIMA ALENCAR DE SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE FATIMA ALENCAR DE SOUSA LTDA e MARIA DE FATIMA ALENCAR DE SOUSA, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão da Vara Cível Guará que, nos autos de embargos à execução ajuizados em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio da qual as agravantes pretendiam a atribuição de efeito suspensivo aos embargos (ID 235418560). Em suas razões (ID 72546056), alegam que: 1) o Banco do Brasil ajuizou execução de título extrajudicial contra as agravantes por alegado inadimplemento do contrato de cédula de crédito bancário celebrado em 17/08/2023; 2) a instituição financeira alega que a operação foi formalizada digitalmente e que a inadimplência ocorreu a partir de abril de 2024; 3) contestam a existência da dívida, pois jamais contrataram as referidas operações; 4) foram vítimas de terceiro, com facilitação por parte de funcionários do banco; 5) possuem áudios de terceira pessoa que reconhece ter celebrado o contrato, sem anuência das agravantes, e que mantém relação próxima com a gerente do banco; 6) foram formalizadas cinco cédulas de crédito bancário, que totalizam R$ 1.027.600,00; 7) veículos foram adquiridos, com os financiamentos, e registrados em nome de sociedades empresárias cujo sócio é o terceiro fraudador; 8) foi levada pela gerente do banco a assinar os contratos, em momento posterior, para encobrir as fraudes; 9) quando os empréstimos foram formalizados, a 2a agravante não estava em Brasília; 10) registraram boletim de ocorrência e reclamação no Banco Central; 11) a decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos deve ser reformada, pois há farta documentação que comprova a ocorrência de fraude. Requerem, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela requerida. Sem preparo por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. A efetividade é um dos princípios norteadores do diploma processual. Segundo o art. 4o do Código de Processo Civil – CPC, “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” – grifou-se. O art. 919, § 1o, do CPC prevê: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” Não bastam os critérios da tutela provisória para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução; exige-se a garantia do juízo como um requisito adicional, a fim de assegurar o recebimento do crédito se as alegações do devedor forem rejeitadas. A premissa da execução é a certeza do crédito, conforme art. 783 do CPC: “a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”. Apesar de não existir previsão legal que afaste a necessidade de garantia do juízo, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça admite sua dispensa, excepcionalmente, quando estejam presentes a evidência extrema do direito alegado ou elevado perigo de dano, mormente quando se alegue a inexigibilidade da dívida, por falsidade do título, amparada em prova da alegação. Nesse sentido, registre-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DO TÍTULO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 919 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Acrescenta o §1o do mencionado dispositivo que a atribuição do efeito suspensivo está condicionada ao requerimento do embargante, à verificação dos requisitos para concessão da tutela provisória e à garantia por penhora, depósito ou caução. 2. A despeito da exigência de cumulação dos requisitos, “a jurisprudência tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, mesmo sem a garantia do Juízo, quando a alegação é de inexigibilidade da dívida, por falsidade do título, amparada em prova inequívoca da alegação” (Acórdão 1691777, 07042272020238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023). 3. Na hipótese, a parte agravada afirma que não assinou o documento que embasa a execução, uma vez que se encontrava presa e era representada por outro escritório de advocacia. Assim, enquanto não produzida prova suficientemente apta a confirmar a regularidade da assinatura do contrato, justifica-se a excepcional suspensão da execução. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1945493, 0737837-42.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, j. 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.)” – grifou-se. No caso, a execução não está garantida. A alegada fraude na contratação da cédula de crédito bancário não está suficientemente demonstrada. Os extratos bancários revelam movimentação incompatível com o alegado desconhecimento das contratações. A questão demanda incursão probatória, com o exercício do contraditório. Não há elementos suficientes que permitam a atribuição, em caráter excepcional, de efeito suspensivo aos embargos à execução. Em juízo de cognição sumária, não há probabilidade do direito alegado. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator